Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE IPTU/TLP. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. FALECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Diante da informação de que o sócio administrador da empresa executada faleceu, houve a perda superveniente do interesse recursal quanto ao redirecionamento da execução fiscal.
II – A pretensão de inclusão do espólio ou dos herdeiros do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal deve ser submetida ao Juízo de Primeiro Grau, visto que o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada e se restringe ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, porque prejudicado.
III – Agravo interno desprovido.